Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela d. defesa de VALDELICE SILVA DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido incidental de restituição de bem apreendido, conforme formulado nos autos da ação penal no 0702359-38. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a d. defesa da impetrante alega que o seu veículo foi apreendido em decorrência de abordagem policial, na qual restou preso em flagrante o seu filho, pelo fato de ter sido encontrado entorpecente no local. Argumenta que a impetrante é terceira de boa-fé, isso porque havia emprestado o seu veículo ao seu filho, para que este pudesse trabalhar como motorista de aplicativo, não tendo jamais permitido o uso do bem para fins ilícitos. Alega que vem sofrendo graves perdas financeiras, em razão de ser vendedora de linguiças e sempre utilizar o referido automóvel como meio para trabalhar. Aduz que o veículo tem sofrido depreciação, sem que exista, ao menos indícios de que ainda servirá para o respectivo inquérito policial. Requer, com base nestas considerações, o deferimento do pedido liminar, para o fim de que lhe seja feita a restituição do veículo. De forma alternativa, postula que seja nomeada fiel depositária do veículo, para que possa fazer uso do aludido bem e, em definitivo, a concessão da segurança. Brevemente relatado. Passo a decidir. Nos termos do verbete no 222, da Súmula do c. STJ, “a impetração de mandado de segurança, por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". A razão de ser do mencionado enunciado é a de não prejudicar o terceiro que, justamente por ostentar essa condição, não teve como recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, em face do seu desconhecimento. No caso posto para julgamento, contudo, a impetrante requereu ao d. Juiz do conhecimento a restituição do veículo, sob a alegação de ser a proprietária do bem. O pleito, entretanto, foi indeferido, à consideração no sentido de que, consoante dispõe o art. 118 do CPP, os bens apreendidos em situações que tais, somente serão restituídos quando não mais interessarem ao processo (ID 33805846). Desse modo, o que disposto no já aludido verbete 202 da Súmula do c. STJ, não se aplica ao presente caso, na medida em que a interessada, ciente da r. decisão em comento, deveria ter interposto o recurso cabível à espécie. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 3. A incidência desse verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível" (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011). 4. Hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão proferida em sede de medida cautelar que lhe foi desfavorável, inclusive interpondo agravo regimental, conforme consignado no acórdão recorrido, inviabilizando a impetração do writ. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RMS 51532, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publ. 19/08/2020)". Como se pode observar, o manejo de mandado de segurança na esfera criminal está reservado às hipóteses consideradas excepcionais, sobretudo, em casos de ausência de previsão de recurso próprio. Nesse sentido dispõe o verbete no 267, da Súmula do e. STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Além disso, a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores ainda insere dentre os requisitos, a configuração de uma decisão considerada teratológica, “compreendida aquela tida como absurda, impossível juridicamente” (STJ, AgRg no MS 25711, Corte Especial, DJe 30/03/2021). Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e indefiro a petição inicial (art. 10 da Lei 12.016/2009), com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.